Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-07.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600150-07.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 21/06/2021
Processo referência: 0600159-66.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600150-
07.2020.6.16.0056 que com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 (art. 74, inciso III da
Res. TSE n. 23.607/19), julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral de 2020 de Marcos
Antonio David e Humberto Benedito Domingues. Acolheu o cálculo apresentado no parecer técnico
conclusivo e, com fulcro no art. 32, § 2º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou aos candidatos
que recolham ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 3.846,85 (três mil, oitocentos e quarenta e seis
mil reais e oitenta e cinco centavos), a título de recursos de origem não identificada utilizados
indevidamente na campanha eleitoral. O recolhimento deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha. Estabeleceu a
incidência de correção monetária e de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, a partir do vencimento do prazo de cinco dias fixado acima, conforme
faculta a parte final do § 3º do art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou, outrossim, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de recursos do FEFC repassada irregularmente, (i) de
maneira direta, aos candidatos Paulo de Oliveira Correa (PSDB) e Simone Rossi Salles Ciofi (PSL);
(ii) e devolução da quantia transferida de maneira indireta, por meio da contratação de serviços
advocatícios e de contabilidade com recursos do FEFC, a candidatos a vereador filiados ao PSDB,
PSL e PV. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Marcos Antonio David, que concorreu ao cargo de Prefeito, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, e Humberto Benedito Domingues, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo Partido
Social Liberal - PSL, no município de Carlópolis/PR, desaprovadas, em razão de emissão de notas
fiscais por fornecedor sem correspondência com os gastos declarados pelos candidatos, a indicar
que foram adimplidos com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha;
repasse de recursos do FEFC a partidos ou outros candidatos não pertencentes à mesma
coligação. E assim, verificando extrato de conta bancária mantida por Marcos Antonio David
(PROS) para a sua campanha, tem-se como indevida a transferência direta de recursos desta
natureza a Paulo De Oliveira Correa (PSDB) e Simone Rossi Salles Ciofi (PSL). Do mesmo modo,
percebe-se a contratação pelo candidato Marcos Antonio David (PROS) de Juan Roque Abilio e de
Jari Paulo Rocha, para prestação, respectivamente, de serviços advocatícios e de contabilidade a
candidatos a vereador filiados ao PSDB, PSL e PV, partidos diversos do contratante).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DAVID PREFEITO
(RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DAVID (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
516
03/09/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.608

RECURSO ELEITORAL 0600150-07.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DAVID PREFEITO
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO - OAB/PR0085071
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DAVID
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO - OAB/PR0085071
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO - OAB/PR0085071
RECORRENTE: HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO - OAB/PR0085071
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
R E C U R S O S P Ú B L I C O S E N T R E
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A
DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU
O C A N D I D A T O B E N E F I C I A D O .
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
C O L I G A D O S P A R A A E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. OMISSÃO DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO. NOTA FISCAL
C A N C E L A D A . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
PROVIDO.

1. É vedado o repasse dos recursos
públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou
não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se
Num. 42681516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.

3. Havendo comprovação do cancelamento
de nota fiscal apontada no procedimento de
circularização, afasta-se a indicação de
omissão de despesas quando inexistente
outros elementos que levem à conclusão
diversa.

4. Recurso provido para aprovar com
ressalvas a prestação de contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS ANTONIO DAVID e
HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES, candidatos não eleitos, respectivamente, aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições de 2020, contra a sentença proferida pela
056° Zona Eleitoral de Carlópolis/PR (ID. 36962916) que, desaprovando as contas,
determinou a restituição ao Tesouro Nacional da quantia atualizada de R$ 3.846,85, nos
termos do artigo 32, §2º, 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, bem como “a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de recursos do FEFC repassada irregularmente, (i) de
maneira direta, aos candidatos Paulo de Oliveira Correa (PSDB) e Simone Rossi Salles
Ciofi (PSL); (ii) e devolução da quantia transferida de maneira indireta, por meio da
contratação de serviços advocatícios e de contabilidade com recursos do FEFC a
candidatos a vereador filiados ao PSDB, PSL e PV”.

Em suas razões recursais (ID. 36963066 e 36963216), os recorrentes
alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa vez que a sentença do juízo a quo “
deixou de analisar a última peça acostada aos autos, sendo que, fora aquela petição que
trouxe a justificativa de diversos apontamentos realizados pelo parecer técnico”.
Sustentam que, não obstante juntada de forma intempestiva, fora colacionada antes do
julgamento.

Afirmam que as divergências apontadas são decorrentes da união de notas
fiscais (uma nota menor e outra cancelada), não havendo omissão e tampouco valores
gastos e pagos a maior.

Esclarecem que, “quanto à nota nº 4535 oriunda da Yamacita, Ferraz &
Num. 42681516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

Sanches Ltda (CNPJ nº 04.864.928/0001-75), no valor de R$ 2.785,00, a declaração
acostada junto a petição, na qual se afirma que fora expedida de forma equivocada, é
documento novo e, nos termos do art. 435 do CPC, poderia ser juntada mesmo fora do
prazo”.

Ponderam não haver “vedação ao prestador repassar parte do dinheiro do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos da chapa
proporcional (...) o valor transferido aos candidatos corresponde ao FEFC do seu
respectivo partido”, bem como não existir obrigação legal de lançamento de gastos com
contador e advogado, vez que não computados para aferição da extrapolação do limite de
gastos estabelecido para a campanha eleitoral.

Por fim, requerem que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 38295166), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

Preliminarmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, tenho
que assiste razão aos recorrentes.

Com efeito, em que pese devidamente intimados para se manifestar sobre o
parecer conclusivo da unidade técnica, somente após o transcurso do prazo é que os
prestadores protocolaram a petição de id. 36962516 (e documentos), em 14/05/2021.
Entretanto, a sentença veio a ser prolatada somente em 07/06/2021, deixando de apreciar
referida manifestação do prestador “por notoriamente desconsiderar o prazo peremptório”.

Todavia, deixo de declarar a nulidade do feito, eis que os recorrentes
trouxeram aos autos, antes da prolação da sentença de primeiro grau, os documentos
necessários para o deslinde do processo, sendo possível a aplicação do princípio “pas de
nullité san grief” e do artigo 1.013 do CPC que permite o julgamento do mérito em grau
recursal.

Assim, conheço dos documentos apresentados antes da prolação da
sentença (ids. 36962516 e ss.) e passo à análise do mérito da demanda.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 42681516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No particular, as contas foram desaprovadas pelo juízo a quo tendo em vista
a existência das seguintes irregularidades (id. 36962916): i) transferência de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em desacordo com previsão
contida no artigo 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, ii) utilização de recursos de origem
não identificada para o custeio das despesas eleitorais; e iii) omissão de despesas
eleitorais.

Assim, passa-se a analisar as inconsistências separadamente.

i) transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em desacordo com previsão contida no artigo 17, §2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019:

Consta dos autos que os recorrentes (candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito pela Coligação “Uma Carlópolis para todos” – PSL, PV, PSDB e PROS)
realizaram doações estimáveis com recursos provenientes do FEFC a candidatos a
Vereador filiados ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, Partido Social Liberal
- PSL e Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Por oportuno, anoto que os candidatos recorrentes concorreram ao pleito
coligados com os seguintes partidos: PSL/PV/PSDB/PROS.

Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.

Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.

Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta Corte considerou regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a
partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário.

In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem coligados
para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados
para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular a realização da doação impugnada.

ii) utilização de recursos de origem não identificada para o custeio das
despesas eleitorais; e iii) omissão de despesas eleitorais:

Constou da sentença do juízo a quo:

Num. 42681516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

“A análise técnica informatizada (art. 65 da Res. TSE n. 23.607/19) encontrou, entre outras,
três inconsistências de especial relevo nas contas apresentadas: (i) utilização de recursos
de origem não identificada para custeio das despesas eleitorais; (ii) omissão de despesas
eleitorais; e, (iii) transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas (FEFC) em desacordo com previsão contida no art. 17, §2º, da Res. TSE
23.607/19.

Sobre os dois primeiros apontamentos acima, observa o analista de contas em seu parecer
conclusivo que:

As despesas registradas na prestação de contas [...] são parcialmente compatíveis com os
registros da movimentação bancária, tendo em vista a falta de lançamento da despesa
referente a transferência de recursos a candidata SIMONE ROSSI SALLES CIOFI, no valor
de R$ 700,00, bem como a uma tarifa de R$ 10,45 e outra de R$ 7,00, conforme
mencionado acima, além da ausência de registros de outras despesas, conforme apontado
pelo sistema e descrito abaixo (id. 70046563 e id.82553262).

Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019 (id. 82149621):

[...]

O valor total das notas fiscais apresentadas pelo candidato (id. 82553267 e id. 82553264)
somam R$ 4.028,12, enquanto que os valores de despesas com combustíveis declarados
na prestação de contas, relativos as notas fiscais nº 314550 e 314641 acima, somam R$
2.966,27.

Verifica-se da relação acima que os dados obtidos pelo sistema, referente as notas fiscais
de combustíveis, indicam despesas no valor total de R$ 4.220,47, enquanto que os valores
declarados na prestação de contas, relativos as notas fiscais nº 314550 e 314641 acima,
somam R$ 2.966,27.

Dessa forma, houve omissão de despesas de combustíveis no valor total de pelo menos R$
1.061,85. Segundo apontado pelo sistema, também houve omissão de outras despesas,
relativa a nota fiscal nº 4535, YAMACITA, FERRAZ & SANCHES LTDA, CNPJ
04.864.928/0001-75, relacionada acima, no valor de R$ 2.785,00. Houve, portanto, omissão
de despesas no valor total de pelo menos R$ 3.846,85 e, consequentemente, de receitas no
mesmo valor de R$ 3.846,85. (g.n.)

Tendo em vista que a omissão de receitas/despesas constitui irregularidade na prestação de
contas e que os recursos de origem não identificada (g.n.) não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019, entendemos que o referido apontamento deva ser objeto de apreciação
judicial.”

A sentença apontou que o candidato deixou de declarar no SPCE despesa
referente à transferência de valores à candidata SIMONE ROSSI SALLES CIOFI, no valor
de R$ 700,00, bem como pagamento de tarifa bancária nos valores de R$ 10,45 e R$
7,00.
Num. 42681516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

Com efeito, consta nos extratos bancários apresentados pelos candidatos a
realização de “transferência entre contas”, no dia 10/11/2020, para “Eleição 2020 Simone
Rossi Salles Ciofi Vereador”, assim como “débito” das referidas tarifas bancárias.

Embora não haja lançamento de referidas despesas no SPCE da presente
prestação de contas, ambas foram realizadas de acordo com a legislação eleitoral, não
prejudicando a análise das contas, representando apenas 0,6% do montante gasto, de
modo a atrair a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
implicar somente na aposição de ressalva.

Noutro ponto, a análise técnica detectou através do procedimento de
circularização suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação de
gastos com combustíveis junto a A. GODOY & CIA LTDA., bem como relativa a nota fiscal
nº 4535, no valor de R$ 2.785,00, junto ao fornecedor Yamacita, Ferraz & Sanches Ltda.,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Quando da manifestação sobre o parecer da unidade técnica (id. 36962516),
os candidatos afirmaram que “em relação aos gastos com combustível apontado como
omissos, vem o prestador esclarecer que não houve excesso ou omissão em relação a
estes gastos, sendo devidamente lançados na prestação de contas. Observa-se que para
facilitar, o prestador realizou o pagamento total das notas em duas oportunidades, como
apontado na prestação, não omitindo nenhum valor ou nota. (...) Assim sendo, nota-se
que há na prestação de contas o valor total gasto com combustível de R$ 2.966,27 valor
este que corresponde com as notas pagas.”

Primeiro, com relação às despesas com combustível, constata-se que não
houve omissão de despesas no Demonstrativo de receitas e Despesas (DRD) com
relação ao fornecedor A. GODOY E CIA LTDA., mas apenas a falta de apresentação no
sistema SPCE das notas fiscais correspondentes ao valor total do serviço contratado, no
entanto, apresentadas antes da prolação da sentença somente no PJE.

Os candidatos declararam despesa total com combustível de R$ 2.966,27,
valor que corresponde as notas pagas apresentadas antes da sentença do juízo a quo
conforme ids. 36962716, 36962766, 36962816 e 36962866.

Nesse ponto, friso que o valor indicado pelo órgão técnico correspondente a
R$ 4.220,47, não está correto, eis que contou em duplicidade alguns dos comprovantes e
notas fiscais.
Num. 42681516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

Logo, com relação ao fornecedor A. GODOY E CIA LTDA., a falha
consistente na ausência de apresentação da nota fiscal no sistema SPCE, em que pese
juntada somente junto ao PJE, autoriza a aposição de ressalva.

De outro lado, no tocante à possível irregularidade consistente na despesa no
montante de R$ 2.785,00 com o fornecedor YAMACITA apontada no procedimento de
circularização e não declarada pelo candidato, é falha que poderia ser considerada grave
e ensejar a desaprovação das contas se houvessem elementos de convencimento que
levassem à conclusão de que o candidato efetivamente omitiu despesas.

Com relação a este fornecedor, o prestador esclarece que quanto à nota nº
4535 “oriunda da Yamacita, Ferraz & Sanches Ltda, no valor de R$ 2.785,00,
equivocadamente encontra-se aberta e em duplicidade, sendo que os serviços prestados
e produtos adquiridos já se encontram na prestação de contas devidamente pagos. Dessa
forma, conforme explicação em anexo da empresa, esta irá proceder com a baixa, visto
que, tal nota não corresponde à valores pagos, ou a serviços e produtos contratados,
sendo equivocadamente expedida sem causa e má-fé”.

Do que consta na presente prestação de contas, não se pode afirmar que, de
fato, houve a realização da despesa e a respectiva omissão.

Destaco que há apenas divergência entre a declaração do candidato e as
informações prestadas unilateralmente pelo suposto fornecedor de equívoco na emissão
da referida nota (id. 36962666), não havendo qualquer outro elemento que indique a
realização da despesa ou documento que comprove a omissão na prestação de contas.

Por outro lado, da consulta das notas fiscais por prestador de contas,
disponível no SPCE, foi possível constatar a duplicidade na emissão das notas, bem
como o cancelamento, confira-se:

De todo modo, apenas a título argumentativo, a suposta omissão, atinge em
termos percentuais 2,37% dos recursos, sendo valor diminuto, autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a necessidade de
desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, merece provimento o recurso eleitoral interposto
para aprovar com ressalvas a presente prestação de contas, afastando-se as
determinações de devolução de valores, eis que existentes falhas formais no presente
feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
Num. 42681516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392

mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600150-07.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
MARCOS ANTONIO DAVID PREFEITO, MARCOS ANTONIO DAVID, ELEICAO 2020
HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES VICE-PREFEITO, HUMBERTO BENEDITO
DOMINGUES - Advogado dos RECORRENTES: JUAN ROQUE ABILIO - PR0085071 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

Sessão de 02.09.2021

Num. 42681516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316582351900000041658392
Número do documento: 21090316582351900000041658392